Tribunal: CARF
Processo: 13886.720255/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.720255/2019-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.133 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
RENATO MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações constantes do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2016 (fls. 25 a 29), com data de ciência em 24/04/19 (fl. 58), relativa
à dedução indevida de livro caixa no valor de R$ 23.625,51 (limitado ao valor da receita
por serviço autônomo à PF ou PJ) e dedução indevida de despesas médicas de R$
540,00.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de Lançamento.
Em 13/05/19, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 04, alegando, em
síntese, o que consta abaixo:
1. Concorda com a dedução indevida de despesas médicas;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720255/2019-34
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720255/2019-34

2. Quanto ao livro caixa, diz ser médico e que atende aos planos de saúde Unimed,
Cassi e presta serviço ao Detran;
3. Sua receita bruta é de R$ 192.207,36 e a despesa de livro caixa de R$ 29.590,52, que
estaria devidamente comprovada e abaixo da receita.
Parte do crédito tributário foi transferido para o processo no 13886.720271/2019-27
(fl. 56).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
A Portaria RFB no 2724,de 27 de setembro de 2017, veda conter ementa o Acórdão
resultante de julgamento de processo decorrente de notificação de lançamento emitida
por processamento eletrônico.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 09/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de livro caixa, no valor de R$ 23.625,51.

Do Mérito

A autoridade lançadora lavrou a presente infração fundamentando-a na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 26), como segue:
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa e necessárias à
percepção da receita e a manutenção da fonte produtora, está limitado ao valor das
receitas recebidas por serviços prestados como autônomo a pessoa física e/ou jurídica em
determinado mês. O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos
meses seguintes, até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
Despesas dedutíveis apuradas no valor de R$5.965,014.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720255/2019-34

Já a decisão anterior optou por manter o lançamento (e-fls. 62/63), pelos seguintes
motivos:
...
Analisando-se a documentação juntada ao processo pelo contribuinte, conclui-se
que o autuado não logrou justificar a origem de seu rendimento e por consequência que
teria direito em deduzir despesa a título de livro caixa.
Ademais, receitas de aluguel não estão entre aquelas sujeitas ao livro caixa.
De acordo com a legislação supracitada as despesas de livro caixa bem como as
receitas recebidas de pessoa física e/ou pessoa jurídica sem vínculo empregatício devem
estar escrituradas no livro caixa, caso o contribuinte pretenda se utilizar desse tipo de
dedução.
...
A escrituração do livro caixa não é algo opcional, mas obrigatório. É fundamental
sublinhar que o livro caixa não é um mero preenchimento de dados aleatórios, em folhas
de papel ou em meio eletrônico, onde o contribuinte simplesmente relaciona um resumo
de suas receitas e/ou despesas.
...
Documentos juntados ao processo, pelo contribuinte, sem que as despesas e
receitas estejam devidamente escrituradas no livro caixa, não concedem ao sujeito
passivo o direito à dedução de tais despesas, pois sem a devida escrituração os gastos
pleiteados ficam em desacordo com a legislação tributária e fora do conceito de despesas
de livro caixa.
Então, na ausência do livro caixa devidamente escriturado se faz necessário manter
integralmente a dedução indevida, no montante de R$ 23.625,51, ficando rechaçada toda
a despesa de livro caixa pleiteada pelo autuado.
Com seu recurso voluntário o interessado junta aos autos demonstrativo de
apuração de carnê leão (e-fls. 91); e livro caixa (e-fls. 92/482).

Da Proposta de Diligência
Considerando a desproporcionalidade entre o volume de documentos (e-fls. 13/23
e 91/482) a serem analisados por este relator e o tempo disponibilizado para a sua completa
análise.
Considerando, ainda, que a Unidade de Origem certamente dispõe de corpo de
servidores com melhor expertise no assunto.
Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
1) Analise de todos os documentos juntados pelo interessado durante esta lide
administrativa;
2) Intimação do contribuinte para esclarecimentos adicionais, caso entenda
necessário; e
3) Elaboração de informação fiscal conclusiva acerca desta infração, após a
avaliação das alegações recursais e dos documentos apresentados, a fim de subsidiar a decisão a
ser tomada por este colegiado.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720255/2019-34

A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca de todas as informações solicitadas nesta
diligência, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 491
DF CARF MF
Original